Tribunal: TJDFT
Processo: 0739376-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS EXPROPRIÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PESQUISAS. SISTEMAS. BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. EFETIVADAS. OFÍCIO. CAGED. RAIS. INSS. MEDIDA EXECUTIVA. ATÍPICA. INUTILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS para verificar se o executado possui registro de trabalho ativo, com vistas à eventual penhora salarial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS para localização de vínculos trabalhistas do executado, após realizadas pesquisas infrutíferas nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário.
III. Razões de decidir
3. O artigo 6o do Código de Processo Civil contempla o princípio da cooperação, segundo o qual os sujeitos presentes no processo devem colaborar entre si para que se possa obter, em tempo razoável e de forma justa e efetiva, a decisão final de mérito.
4. A efetividade da prestação jurisdicional deve ser observada pelas partes como pelo Poder Judiciário, utilizando-se de mecanismos que busquem, de forma útil, a satisfação final da pretensão judicial.
5. Inexistindo indícios de utilidade da expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS, na medida em que os sistemas ERIDF, SISBAJUD, RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD pesquisados já alcançam dados de maior aprofundamento que os pretendidos pela exequente, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e desprovido.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1) A expedição de ofícios ao CAGED, RAIS e INSS para localização de vínculos trabalhistas do executado carece de efetividade quando já realizadas pesquisas infrutíferas nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente no INFOJUD e BACENJUD”; 2) “O dever de cooperação processual não autoriza medidas executivas atípicas desprovidas de utilidade prática, devendo ser demonstrados indícios concretos de efetividade da diligência pretendida.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1886306, 07012537320248070000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 27/6/2024; Acórdão 1875309, 07092267920248070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 6/6/2024; Acórdão 1796485, 07337447020238070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 30/11/2023, Acórdão n. 1234166, 07222842820198070000, Relatora: Simone Lucindo 1a Turma Cível, julgado em 19/02/2020.